Tribunal: TJMT
Processo: 1014689-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 1014689-54.2020.8.11.0000 – Classe 95 – CNJ – CUIABÁ
Autor: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS POLICIAIS CIVIS DAS REGIÕES CENTRO OESTE E NORTE
Réus: ESTADO DE MATO GROSSO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Processo: 1014689-54.2020.8.11.0000
Intimem-se as partes para que, se desejarem, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre o entendimento consolidado na tese fixada em repercussão geral pelo STF no julgamento do ARE no 8.75.958/GO (Tema 933).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator